Tribunal: TJDFT
Processo: 0737412-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG).
2. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do agravante.
3. A decisão que deferiu a penhora de 20% (trinta por cento) da verba salarial do agravante deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.